Tribunal: STF
Processo: RE 1451630
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “Ação penal - Crime de peculato atribuído a Deputado Estadual e sua Assessora Parlamentar - Denúncia oferecida para imputação dos denunciados como incursos no Artigo 312,“caput” c.c. Artigo 327, § 2º, por vinte e seis vezes, na formados Artigos 29, “caput” e 71, “caput”, todos do Código Penal - Réu que exercia mandato como Deputado Estadual e foi eleito, diplomado e empossado no cargo de Deputado Federal - Cessada a competência deste Colendo Órgão Especial para processamento e julgamento da presente ação penal, em razão da ausência de foro privilegiado do parlamentar ora réu - Pretensão à remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal - Não acolhimento - Incidência da tese fixada no julgamento da AP 937 QO pelo Supremo Tribunal Federal - Fatos ocorridos no exercício do mandato de Deputado Estadual - Crimes aqui apurados que não possuem nenhuma conexão com o novo cargo, porquanto praticados antes da eleição e da posse no cargo de Deputado Federal - Determinação de remessa dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição (uma das Varas Criminais da Capital) - Competência declinada, com determinação”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVII, 53, § 1º, e 102, I, b, todos da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, muito embora o recorrente tenha sido denunciado pela suposta prática de crime relacionado ao seu antigo mandato de deputado estadual, a competência para o julgamento do feito pertence ao Supremo Tribunal Federal, porquanto atualmente exerce o cargo de deputado federal. 



    Nesse sentido, assevera que “a nova interpretação conferida ao foro por prerrogativa de função no julgamento da AP nº 937-QO não abarca a hipótese em discussão nestes autos, em que Deputado Estadual assumiu, sem solução de continuidade, mandato de Deputado Federal” (eDOC 11, p. 14).



    O extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (eDOC 13).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, importa destacar a manifestação do Plenário desta Corte na Questão de Ordem da AP 937 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 3.5.2018), no sentido de delimitar-se o alcance da prerrogativa de foro, para aqueles que a detém, à imputação de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo daquele acusado penalmente. 



    Naquela oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



    No caso dos autos, o TJ/SP declinou a competência para o juízo de primeiro, porquanto “Os fatos investigado investigados ocorreram quando Rodrigo Gambale Vieira exercia mandato de Deputado Estadual, cessado quando da sua diplomação no cargo de Deputado Federal em 19 de dezembro de 2022 (fl. 617), não subsistindo mais o foro por prerrogativa de função” (eDOC 6, p. 12). 



    Na ocasião, foi negado o pleito de remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que “os fatos pelos quais responde o réu ocorreram no exercício de mandato de Deputado Estadual e não no cargo de Deputado Federal, ou seja, o crime aqui apurado não possui nenhuma conexão com o seu novo cargo, porquanto praticado antes da eleição e de sua posse no cargo de Deputado Federal” (eDOC 6, p. 8).



    O acordão recorrido, portanto, encontra-se em harmonia com o entendimento do STF no julgamento da AP 937-QO, que restringiu o foro por prerrogativa de função aos crimes cometidos no cargo e em função dele, o que não ocorreu na hipótese dos autos, visto que o recorrente foi denunciado por delitos supostamente praticados durante o exercício do cargo de deputado estadual, não havendo que se falar, assim, em competência desta Corte Suprema para o julgamento da causa. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A AUTORIDADES QUE POSSUAM MANDATO ELETIVO E PRERROGATIVA DE FORO. HIPÓTESES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO POR SIMETRIA AO QUE PREVÊ A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. RATIO DECIDENDI DO QUE FORA DECIDIDO NA ADI 2.553/MA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. Com isso, este TRIBUNAL acabou por imprimir interpretação mais restritiva à extensão da cláusula constitucional de prerrogativa de foro em relação ao entendimento até então adotado. A Primeira Turma desta CORTE, por sua vez, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703/DF (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela QO na AP 937/RJ aplica-se às demais autoridades que possuam mandatos eletivos e prerrogativa de foro. 



    2. No caso dos autos, trata-se de ação penal em que se apura a suposta prática do crime de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, do CP, imputado ao ora recorrente (e outros) quando este ocupava o cargo de Secretário de Obras do Estado de Roraima. Portanto, em que pese na ocasião do oferecimento da denúncia ocupasse o cargo de Deputado Estadual, na época em que ocorridos os fatos denunciados, o ora recorrente ocupava cargo diverso no executivo estadual (Secretário de Obras). 



    3. Dessa forma, tratando-se de fatos ocorridos em período anterior à época em que foi Deputado Estadual, e em cargo que não era (e nem é) mais ocupado pelo ora recorrente, o afastamento da incidência do foro por prerrogativa de função, nos termos do decidido pelo Plenário desta CORTE na QO na AP 937, é medida que se impõe. 



    4. Além disso, considerando que o tema central da controvérsia diz respeito à impossibilidade de previsão de outras hipóteses de foro por prerrogativa de função por simetria ao que prevê a Constituição Federal de 1988, verifica-se que o aresto impugnado se encontra amparado pela ratio decidendi do acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade no bojo da ADIn nº 2.553/MA, na medida em que é irrelevante o fato de a decisão proferida fazer referência a cargos e funções diversos daquele objeto de análise nos presentes autos. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1322140 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 01-07-2021 - grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente